Tribunal: TJSP
Processo: 1031821-70.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAME – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO EXAME – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAME – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO EXAME – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.